Tribunal: STF
Processo: ARE 1273804
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EXECUÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.
    2. A Segunda Câmara de Direito Comercial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina decidiu:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. DESCABIMENTO. AFERIÇÃO DO VALOR QUE EXIGE SOMENTE A ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS ARITMÉTICOS. VIOLAÇÃO AO ART. 16 DA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS LIMITES DO TÍTULO JUDICIAL PARA FORA DO ESTADO DE SÃO PAULO E NECESSIDADE DE VÍNCULO ASSOCIATIVO DO EXEQUENTE COM O INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESPROVIMENTO. POSSIBILIDADE DE QUALQUER DETENTOR DE CADERNETA DE POUPANÇA LESADO AFORAR O RESPECTIVO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO JUÍZO DE SEU DOMICÍLIO E INDEPENDENTE DE ASSOCIAÇÃO COM O IDEC. DISCUSSÃO TRAVADA NO RE 573.232/SC QUE NÃO IRRADIA SEUS EFEITOS PERANTE O CASO DOS AUTOS. 
    "1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 
    1.1. A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)" (STJ, REsp n. 1.243.887/PR, Corte Especial, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 19-10-2011). 
    ‘Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o qual, para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, decidiu que, tratando-se de ação coletiva relativa a interesses individuais homogêneos ajuizada por associação voltada à defesa dos direitos dos consumidores, a eficácia da sentença abrange todos os poupadores atingidos pelas perdas decorrentes dos expurgos inflacionários, com amparo na legislação protetiva. Além disso, a decisão proferida em ação coletiva não limitou a condenação de pagamento do reajuste de correção monetária aos associados, de modo que, na ausência de limitação subjetiva, o "decisum" beneficia todos os correntistas naquela situação’. 
    Ademais, a Suprema Corte deliberou pela inaplicabilidade do entendimento emanado no RE n. 573.232 nos casos de execução individual de sentença, reconhecendo a ausência de repercussão geral no tema [...] (Agravo de Instrumento n. 2015.049661-6, de Meleiro, Segunda Câmara de Direito Comercial, rel. Des. Robson Luz Varella, j. 20-10-2015).
    ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO VERIFICAÇÃO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. HSBC BANK BRASIL S/A E BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A. FATO PÚBLICO E NOTÓRIO. ASSUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL DECORRENTE DE TÍTULO JUDICIAL. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REIVINDICAÇÃO DE DIREITO MATERIAL É VINTENÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 177 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 E A PRESCRIÇÃO DA EXPROPRIATÓRIA É QUINQUENAL, CONFORME OS PRECEDENTES DA CORTE. JUROS MORATÓRIOS. INCLUSÃO DO ENCARGO SOBRE O MONTANTE DA CONDENAÇÃO QUE SE ADMITE INDEPENDENTEMENTE DE NÃO TER SIDO EXPRESSAMENTE VEICULADO NA SENTENÇA. SÚMULA N. 254 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA, ADEMAIS, QUE DEVE SEU INÍCIO NA DATA DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE DEU ORIGEM AO TÍTULO EM EXECUÇÃO. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO REPETITIVO (RESP N. 1.370.899/SP). INCLUSÃO INDEVIDA DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO ABARCADOS PELO TÍTULO JUDICIAL. ALEGAÇÃO REFUTADA. APURAÇÃO DO DÉBITO QUE APLICA ESTRITAMENTE AS TAXAS INDICADAS NA SENTENÇA EXEQUENDA. 
    ‘1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): [4 1.2. Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente’ (STJ, REsp n. 1.392.245/DF, Segunda Seção, rel. Des. Luis Felipe Salomão, j. 8-4-2015). 
    ‘[..] relativamente à correção monetária, por tratar-se de operação tendente a recompor a perda do poder de compra da moeda, é passível a sua fluência ao longo dos períodos defasados, o que invariavelmente perpassa pelo cômputo naqueles malsinados períodos de intrincados planos econômicos: março, abril e maio de 1990 e fevereiro de 1991’.
    Além disso, ‘a correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual pode ser postulada a qualquer tempo e conhecida de ofício, [...] por não se submeter à preclusão. [...]’ (AgRg no REsp 1309004/MG, Rel. Mina. Nancy Andrighi, j. em 05/02/2013). 
    Assim, ‘independentemente de pedido expresso da parte, devem ser incluídos no cálculo da correção monetária do valor da condenação os expurgos inflacionários dos planos econômicos subsequentes, a fim de recompor a perda do poder de compra da moeda conforme os reais índices de inflação da época. [..]’ (TJSC, Agravo de Instrumento n° 2014.062414-0, de Pomerode, rela. Desa. Soraya Nunes Lins, j. em 13/11/2014)" (Agravo de Instrumento n. 2013.069376-4, de Turvo, Segunda Câmara de Direito Comercial, rel. Des. Luiz Fernando Boller, j. 2-6-2015). 
    AFASTAMENTO DA MULTA DO ART. 523, §1° DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (ART. 475-J DO CPC/73). DECISÃO QUE DEIXOU DE APLICAR A SANÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO. 
    PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DO RESP N. 1.391.198/RS, 1.370.899/SP E EM RAZÃO DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RESP N. 1.243.887/PR. DESCABIMENTO. JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS PELO TRIBUNAL DA CIDADANIA. PRESCINDIBILIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DE RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/73 PARA A ADOÇÃO DA TESE NELE FIRMADA. INFORMATIVO N. 507 DO STJ. 
    "A instituição financeira defende a necessidade de suspensão do processo em razão da decisão prolatada no REsp n. 1.391.198/RS, na qual o Ministro Luis Felipe Salomão determinou o sobrestamento de todas as ações acerca do tema frente ao reconhecimento de repercussão geral dessa temática. Razão não assiste à agravante. Com efeito, o feito foi definitivamente apreciado em data recente, com a publicação do acórdão em 2-9-14. Dessa forma, realizado o julgamento em questão, é perfeitamente possível a análise da presente demanda. […].
    Registre-se que também não procede o argumento de que seria inaplicável o entendimento exarado pela Corte Superior no REsp n. 1.243.887/PR, em razão da pendência de embargos de declaração, uma vez que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado da decisão prolatada em recurso representativo de controvérsia para que seja aplicada a tese nele firmada" (Agravo de Instrumento n. 2014.045893-6, de Pomerode, Quinta Câmara de Direito Comercial. rela. Desa. Soraya Nunes Lins, j. 23-10-2014). 
    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO” (fls. 9-12, e-doc. 5). 
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 26, e-doc. 8). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal, pela harmonia do julgado recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal e pela ausência de ofensa constitucional direta (fls. 27-30, e-doc. 14). 
    4. O agravante argumenta que, “para se exigir o cumprimento de sentença oriunda de ação civil pública, a parte deve comprovar que autorizou expressamente a entidade associativa que propôs a ação coletiva à representá-lo em juízo” (fl. 37, e-doc. 14). 
    Sustenta que, “no ato do ajuizamento do cumprimento de sentença do qual derivou o presente recurso, não comprovou que, à época do ajuizamento da ação civil pública movida pelo IDEC em face do Banco Bamerindus S/A, fazia parte do quadro associativo daquela entidade. E nesse contexto, o Tribunal recorrido deveria, diante da ilegitimidade do Agravado e do entendimento dessa Corte, ter extinguido o feito sem resolução do mérito” (fl. 1, e-doc. 15). 
    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXI do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o art. 97 da Constituição da República.
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não subsiste, pois, embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresenta fundamentação suficiente, firmada na jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).
    6. O Tribunal de origem resolveu a controvérsia nos seguintes termos: 
    “No que se refere à alegada necessidade de demonstração do vínculo associativo com o IDEC - Instituto de Defesa do Consumidor, esta não merece prosperar.
    Isso porque é consabido que o direito de poupadores prejudicados com a incidência de índices indevidos de correção monetária em suas contas poupanças estão assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor, portanto, a decisão exarada em ação civil pública que reconhece a devida reparação em casos como o presente legitima todos os poupadores que detinham saldo à época e foram igualmente lesados. (…).
    De mais a mais, em relação ao pleito da casa bancária devedora de extinção do feito com supedâneo no entendimento firmado pelo STF no RE n. 573.232/SC, razão também não lhe assiste, isso porque o tema ventilado no aludido Recurso Extraordinário não se relaciona com o caso dos autos, de modo que a discussão nele travada não irradia seus efeitos perante o presente caso. 
    In casu, porém, a ação civil pública, cuja sentença teve seu cumprimento requerido pelo próprio agravado, foi proposta com a finalidade de obter-se condenação erga omnes” (fls. 17-19, e-doc. 5)
    Este Supremo Tribunal assentou a inexistência de repercussão geral do tema referente à legitimidade ativa para execução individual de sentença condenatória genérica proferida em ação civil pública ajuizada por associação, considerados os efeitos da coisa julgada, como se tem nos presentes autos.
    Para rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário no ponto. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A presente demanda consiste em execução individual de sentença proferida em ação civil pública. O recurso extraordinário suscita a ilegitimidade ativa dos exequentes, ao argumento de que não deram autorização individual e específica à associação autora da demanda coletiva para os representarem no processo de conhecimento, tampouco demonstraram sua condição de associados. Alega-se ofensa ao art. 5º, XXI e XXXVI, da Constituição, bem como ao precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal formado no julgamento do RE 573.232/SC. 2. Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil pública, constou expressamente sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados. Em verdade, o que está em jogo é questão sobre limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional cuja repercussão geral, inclusive, já foi rejeitada por esta Corte em outra oportunidade (ARE 748.371-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/8/2013). 3. Outrossim, ao tratar dos limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação, o Tribunal de origem valeu-se de disposições da Lei 7.347/85 e do Código de Defesa do Consumidor, cujo exame é inviável em recurso extraordinário. 4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 5. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC” (ARE n. 901.963-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 26.10.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 848). MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 984.122-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DE CONSUMIDORES. COISA JULGADA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARE 901.963. TEMA 848 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n, 1.211.721-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO, DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DOS LIMITES DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). CONTROVÉRSIA SOBRE OS LIMITES SUBJETIVOS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 848). AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I Não há falar em violação do art. 97 da Constituição Federal quando o Tribunal de origem não declara a inconstitucionalidade de norma nem afasta sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. II O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa à Constituição Federal. III Os Ministros desta Corte, no ARE 901.963-RG/RS (Tema 848 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Teori Zavascki, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia referente aos limites subjetivos de sentença condenatória genérica transitada em julgado proferida em ação civil pública ajuizada por associação, por entenderem que a discussão possui natureza infraconstitucional. IV Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (RE n. 1.216.906-AgR/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.3.2020).
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INAPLICABILIDADE. DECRETO-LEI 2.284/1986. CARÁTER NACIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 748.371. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O art. 741, parágrafo único do CPC somente incide em leis ou atos normativos, cuja inconstitucionalidade seja declarada expressamente em controle concreto ou, quando do controle abstrato, sua eficácia for suspensa pelo Senado. 2. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do ARE nº 748.371, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: (...). 4. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE n. 786.166-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.9.2014).
    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 573.232, Tema 82 da repercussão geral, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, este Supremo Tribunal fixou as teses de que “I - A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; II - As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial” (DJe 9.12.2015).
    O presente recurso tem origem em ação civil pública na qual o Tribunal de origem assentou que, “in casu, porém, a ação civil pública, cuja sentença teve seu cumprimento requerido pelo próprio agravado, foi proposta com a finalidade de obter-se condenação erga omnes”. No Recurso Extraordinário n. 573.232, a discussão cinge-se à obrigatoriedade de juntada de documento comprobatório de filiação para o ajuizamento de ações coletivas.
    Na espécie, inexiste a alegada identidade entre o tema objeto do Recurso Extraordinário n. 573.232 e o trazido nos presentes autos.
    8. A alegação de ofensa ao art. 97 da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.177.822-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. As questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário não foram objeto de debate no acórdão recorrido. Óbice das Súmulas 282 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC” (ARE n. 804.543-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.10.2017).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de julho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora